Tribunal: TJDFT
Processo: 0724500-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724500-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ ABIB DE FALCO MARINELLI AGRAVADO: HELENA MARIA MAGALHAES BITTENCOURT D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a busca de ativos financeiros e de bens móveis (veículos) da executada. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator